Tribunal: TJDFT
Processo: 0712086-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712086-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON LINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDMILSON CABRAL DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JEFERSON LINO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708286-87.2019.8.07.0001, movido por EDMILSON CABRAL DE SANTANA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora salarial (ID 187274252): “A executada apresentou impugnação, afirmando, em síntese, que o valor bloqueado via BacenJud é impenhorável, pois se trata de verba salarial, apresentando, para tanto, os documentos de IDs 186246543 a 186249105. Além disso, sustentou que sua remuneração mensal também não pode ser penhorada. Ocorre que referidos documentos apenas demonstram que a parte executada recebe rendimentos e que eles são depositados na conta objeto da constrição. Não foi apresentado extrato bancário, com a movimentação dos últimos 30 dias, a fim de demonstrar que foi efetivamente atingida a verba salarial, eis que somente com esse indispensável documento seria possível comprovar o alegado, em especial quando considerado que a penhora pode ter atingido quantias outras, depositadas na mesma conta bancária no período. Além disso, conforme pontuado na decisão retro que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do executado, a regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. O executado não demonstrou que a constrição mensal irá suprimir a sua condição de subsistência, ainda que reduzam sua capacidade financeira. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Aguarde-se resposta ao ofício de ID 185582628.” O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de acolher impugnações apresentadas, declarando impenhorável qualquer percentual de salário do recorrente, bem como os valores penhorados em sua conta. Subsidiariamente, requer seja reduzida a penhora salarial para o percentual de 10% do salário líquido. Afirma que foi determinado pelo juízo a quo a penhora de salário do executado no percentual de 30% de seus rendimentos, bem como a penhora do valor de R$ 1.520,29. Apresentou-se impugnação, a qual restou rejeitada. Sustenta que o magistrado rejeitou a impugnação sob o argumento de que não apresentou extrato bancário com a movimentação dos últimos 30 dias, no entanto, afirma que juntou contracheque demonstrando que a conta sobre a qual recaiu a penhora é utilizada para recebimento do salário. Alega serem impenhoráveis as verbas salariais do devedor, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentício. Aduz que, apesar de auferir uma renda relativamente boa, no importe bruto de R$ 15.938,83, após os descontos legais e de diversos empréstimos consignados, o valor líquido alcança tão somente o montante de R$ 6.891,63. Menciona, ainda o importe de R$ 2.391,03, relativo a parcelamento junto ao BRB, além de outro empréstimo descontado em conta corrente. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). O preparo foi recolhido, conforme ID no 57288357. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem trata de cumprimento de sentença em razão da alienação de um automóvel, no valor de R$ 11.359,00. A decisão de ID 184500250 deferiu a penhora de 30% da remuneração mensal do executado até a satisfação da obrigação. O executado apresentou impugnação à penhora (ID no 186637503). A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). No caso, o agravante recebe remuneração bruta no valor de R$ 15.938,83. Após os descontos compulsórios e de empréstimos realizados, chega ao montante líquido de R$ 6.891,63 (ID no 186249103). Em uma análise preliminar, verifica-se que penhora de 15% da remuneração do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. O magistrado ressaltou que o agravante não trouxe aos autos comprovante da movimentação financeira dos últimos 30 dias a fim de comprovar que a constrição do valor de R$ 1.520,29 atingiu verba salarial. Após a interposição do agravo de instrumento, o recorrente trouxe aos autos os documentos de ID no 57328170 e 57328171 a fim de comprovar o alegado. No entanto, apenas o documento de ID no 57328170 é compreensível, posto que a disposição em que se encontra o documento de de ID 57328171 torna difícil a sua compreensão. Em que pese o fato, não subsiste o argumento de impenhorabilidade da verba apenas pelo fato de que a conta em que foi realizada a constrição é utilizada para o recebimento do salário. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Portanto, deve ser mantida a constrição neste instante processual, a fim de permitir a quitação do débito. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para minorar o percentual da penhora de 30% para 15% do salário líquido do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2024 15:41:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador